Tribunal: TJBA
Processo: 8027805-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027805-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBICARAI Advogado(s): ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA MEDIDA. ALTA MÉDICA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA. DILIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO COMPROVADA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município de Ibicaraí contra decisão interlocutória que, em sede de ação de internação compulsória movida pelo Ministério Público, deferiu tutela de urgência determinando a realização de consulta psiquiátrica e eventual internação de paciente. O Município agravante sustenta a dificuldade no cumprimento da medida por falta de colaboração da família e insurge-se contra a multa cominatória fixada, alegando ausência de resistência deliberada. No curso do processo, a medida foi integralmente cumprida, tendo a paciente recebido alta médica e progredido para tratamento ambulatorial, inclusive com mudança de domicílio para outra comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste o interesse recursal quanto à obrigação de fazer após o exaurimento da medida liminar de caráter satisfativo; (ii) saber se é cabível a manutenção da multa diária (astreintes) quando demonstrada a diligência do ente público e a ausência de descumprimento injustificado da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatado o cumprimento integral da tutela de urgência e a posterior alta médica da paciente, ocorre a perda superveniente do objeto recursal no tocante à obrigação de fazer (internação), restando o recurso prejudicado neste ponto. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pressupõe a recalcitrância ou inércia do devedor no cumprimento do comando judicial. Demonstrado nos autos que o Município adotou providências imediatas para o início do tratamento ambulatorial logo após a intimação, não se configura o descumprimento apto a gerar a incidência da penalidade pecuniária, devendo a multa ser afastada. A mudança de domicílio da paciente para a comarca de Porto Seguro recomenda a análise, pelo juízo de origem, do declínio de competência para garantir a continuidade da assistência à saúde pela rede local. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, provido. Tese de julgamento: "1. O cumprimento integral de medida liminar de natureza satisfativa importa na perda superveniente do interesse recursal quanto à obrigação principal." "2. É indevida a incidência de multa cominatória quando o ente público demonstra diligência e boa-fé no atendimento da ordem judicial, inexistindo resistência injustificada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 497, 536 e 931. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027805-97.2025.8.05.0000, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE IBICARAÍ, e, como agravada o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO para JULGÁ-LO PREJUDICADO quanto à obrigação de fazer e DAR-LHE PROVIMENTO na parte remanescente para afastar a multa diária. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA